Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. O recurso busca a condenação da parte requerida à restituição em dobro de valores e ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Se o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
3. A Corte Especial do STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável ao cobrar serviço com o qual a autora havia supostamente anuído, seguindo ainda as condições previstas no instrumento contratual.
5. O simples incremento no valor das faturas do consumidor, decorrente do ato praticado por instituição financeira, sem quaisquer outros desdobramentos ou agravantes, não tem o condão de aviltar seus direitos de personalidade e, portanto, de autorizar sua reparação civil por danos morais. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido.